Tribunal: STF
Processo: HC 54596
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
“Habeas corpus”. Não é meio idôneo para o reexame de prova. Cerceamento de defesa. Alegação não comprovada.  Exacerbação injustificada da pena. Não se configura, se o juiz, ao fixá-la acima do mínimo, levou em conta as diretrizes do art. 42 do Cód. Penal.